Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é devida a cobrança de valores pela apelante em virtude de ter o apelado danificado o veículo objeto do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes.
2. Em consulta ao sítio eletrônico mantido por este Tribunal de Justiça constata-se que a sociedade anônima, a despeito de integrar o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica”, não tem procurador cadastrado para o recebimento dos expedientes eletrônicos nos 1o e 2o graus de jurisdição, circunstância que impossibilita confirmar o recebimento da comunicação pelo destinatário, além de inviabilizar a adequada identificação do interessado, nos moldes do art. 2o, §1o, da Lei no 11419/2006.
3. Ausente a citação da ré, a sentença deve ser desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.